Tribunal: TJPA
Processo: 0012617-69.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012617-69.2012.8.14.0401

APELANTE: MARIA DO CARMO CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012617-69.2012.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA BELÉM/PA

APELANTE: MARIA BORGES DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA
.
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – INEXISTENCIA DE PREJUÍZO A DEFESA – AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA APLICADA PROPORCIONAL AO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a causa de diminuição na sua fração máxima de 2/3,
mantendo os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012617-69.2012.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA BELÉM/PA

APELANTE: MARIA BORGES DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIA BORGES DA CONCEIÇÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, tendo sido substituída por restritiva de direitos, em razão da prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4714798 p. 2-4) em resumo, que em 20/07/2012, por volta de 20h, policiais militares que estavam em ronda pela Rua do Curvão avistaram a Apelante em atitude suspeita, visto que ao perceber a presença da guarnição jogou um embrulho no chão e correu, contudo, a mesma foi capturada e em uma de suas mãos foram encontradas 15 (quinze) petecas de cocaína, pesando um total de 4,50g (quatro gramas e cinquenta miligramas) e dentro do pacote lançado pela mesma continha 01 (um) tablete de maconha pesando 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas).

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4714803 p. 11-17), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4662481 p. 2-10) pugnando pela análise do recurso em seu efeito devolutivo, a fim de que toda a matéria seja reexaminada.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4714805 p. 8-15), requerendo a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, requereu o total improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do apelo (ID nº 4714805 p. 19-24).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

Preliminar arguida em contrarrazões – Da Intempestividade

De início, em que pese o inconformismo da Defesa acerca da intempestividade do recurso, não merece acolhimento a tese preliminar, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal configuraria, tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso tempestivamente interposto
[1]
.

Preliminar rejeitada.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

2.

Mérito: razões recursais genéricas

Cumpre salientar que a apresentação de razões recursais genéricas não obsta o conhecimento da apelação criminal, exceto nos casos em que o apelante busca somente o reexame parcial da decisão, a apelação devolve ao Tribunal
ad quem
o exame de toda a matéria decidida pelo Juiz Singular.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito por ter 15
(quinze) petecas de cocaína, pesando um total de 4,50g (quatro gramas e cinquenta miligramas) em uma de suas mãos e dentro do pacote lançado pela mesma continha 01 (um) tablete de maconha pesando 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas), conforme
Termo de Apreensão (ID nº 4714798 p. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4714802 p. 10-11).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

A
testemunha de acusação
Luciano Silva Mangas,
Policial Militar que realizou o flagrante, em seu depoimento prestado em Juízo, declarou que estavam em ronda quando a Apelante ao visualizar a guarnição jogou algo e saiu correndo e que em razão disso passou a perseguí-la. Obteve êxito e em revista encontrou entorpecentes consigo e no local em que ela havia jogado algo também.

Assim, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, trazia consigo 15
(quinze) petecas de cocaína, pesando um total de 4,50g (quatro gramas e cinquenta miligramas) em uma de suas mãos e dentro do pacote lançado pela mesma continha 01 (um) tablete de maconha pesando 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que o policial tenha agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinha algum interesse em incriminar falsamente a apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, considerando as provas colhidas em Juízo, resta patente que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Na dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado considerou como desfavorável a quantidade e natureza dos entorpecentes, aplicando pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Na 2ª fase não houve atenuantes e agravantes a considerar.

Na 3ª fase não houve causa de aumento, mas foi reconhecida a causa de diminuição considerando que esta preenche os requisitos, tendo sua pena sido reduzida em 1/3, restando fixada definitivamente o apenamento em 04 (quatro) anos de reclusão e 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa,
sem contudo, fundamentar:

“No entanto, considerando que a ré é primária e não se dedica à atividade criminosa, diminuo a pena em 1/3, ficando a PENA DEFINITIVA em 4 anos, em regime inicial aberto, e 460 dias-multa.
”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, analisando os autos verifico que a Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 06 (cinco) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para conceder a causa de diminuição em sua fração máxima, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do voto.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(
STF, 2ª Turma, HC 112.355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, julgado em 26.06.2012, publicação DJE de 14.09.2012; STJ, 5ª Turma, AGREsp 1647454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23.05.2018, DJE de 23.05.2018).

Belém, 01/12/2022